Tribunal: STF
Processo: Rcl 69841
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por  WAM Comercialização S.A. (WAM Brasil Negócios Inteligentes Ltda.) contra acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, nos autos do Processo nº 0011604-65.2022.5.18.0161, cujos termos teriam desrespeitado autoridade desta Suprema Corte, no que se refere aos julgados proferidos na ADPF nº 324/DF e no RE 958.252-RG/MG (Tema nº  725 do ementário da Repercussão Geral).

    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, José Renato Jorge Neto, sob a alegação que teria sido empregado da empresa ora reclamante, postulando a nulidade do contrato de prestação de serviços firmado e o reconhecimento do vínculo de emprego, assim como o pagamento das verbas laborais decorrentes da relação. 

    3. Assevera que a contratação pela empresa se deu de forma lícita, para a prestação de serviços de consultoria de vendas, sem exclusividade e com ampla autonomia, mediante liame de natureza civil, instrumentalizado por meio de pessoa jurídica de titularidade do beneficiário.  

    4.  Noticia que o Juízo de 1º Grau julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o vínculo empregatício, desconsiderando a existência de outras formas de contratação e presumindo a fraude na contratação de natureza civil. 

    5. Informa que, interposto recurso ordinário, objetivando a reforma da sentença, particularmente no que tange ao reconhecimento do vínculo de emprego, o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região negou provimento ao apelo, mantendo a condenação em sua integralidade.
 
    6. Sustenta que, ao assim proceder, a autoridade reclamada negou vigência aos diversos paradigmas vinculantes do Supremo Tribunal Federal, nos quais assentada a regularidade de modelos de divisão de trabalho diversificados daquele consubstanciado na relação empregatícia disciplinada pela Consolidação das Leis do Trabalho.
 
    7. Requer o deferimento de medida cautelar, sustentando presentes os requisitos para sua concessão, especialmente o periculum in mora, tendo em vista a execução provisória do julgado reclamado já em curso nos Autos nº 0011696- 09.2023.5.18.016 e a possibilidade de medidas constritivas ao seu patrimônio. No mérito, busca a confirmação da liminar, cassando-se, em definitivo, a decisão reclamada, proferida na Ação Trabalhista n° 0011604-65.2022.5.18.0161 pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região e, consequentemente, o cumprimento de sentença a ela correlato.
 
    8. Em 19/07/2024, deferi o pedido liminar (e-doc. 22) para suspender a tramitação da Ação Trabalhista nº 0011604-65.2022.5.18.0161, bem como do Cumprimento Provisório de Sentença (Processo nº 0011696- 09.2023.5.18.0161). A Segunda Turma desta Suprema Corte referendou a liminar concedida na Sessão Virtual de 09/08/2024 a 16/08/2024 (e-doc. 78).

    9. O TRT18 prestou as informações, das quais destaco o seguinte trecho (e-doc. 33, p. 3):

“(...) não há como reconhecer a validade do contrato de natureza civil celebrado entre as partes ante a realidade fática delineada nos autos. No caso, restaram evidenciados os elementos caracterizadores da relação de emprego. É o chamado contrato realidade no ramo jus laboral, premissa que prestigia a realidade da prestação de serviço efetiva, em detrimento do formalismo do pactuado pelas partes. Como o próprio nome evidencia, é o primando da realidade prevalecendo sobre a ficção jurídica criada sobre a relação empregatícia.”

    10. A parte beneficiária, José Renato Jorge Neto, em contestação, ressalta a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, o uso da reclamação como sucedâneo recursal, a inexistência de aderência estrita às teses vinculantes apontadas, uma vez que comprovado o vínculo empregatício. Assevera que houve fraude na contratação, pois a reclamante obrigava os seus empregados a constituir CNPJ (e-doc. 34).  

        10.1. Pleiteia seja negado seguimento à presente reclamação ou  julgada improcedente. Requer, ainda, a “instauração de Incidente de Assunção de Competência (IAC) para que o julgamento da presente reclamação seja afetado ao Plenário desta Suprema Corte, com a determinação de suspensão do trâmite das reclamações constitucionais que versem sobre o decidido na ADPF 324/DF e no RE 958.252/MG (Tema 725 da Repercussão Geral)”. 

É o relatório. 
 
Decido.
 
    11. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    12. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    13. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    14. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    15. De início, destaco que, em pesquisa ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, constata-se que a admissibilidade do recurso de revista interposto está pendente de julgamento desde 22/07/2024.

    16. Nesse ponto, no que se refere à alegação do beneficiário de ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, saliento que tal requisito processual é exigido apenas nos casos em que suscitada violação a julgado proferido no âmbito da sistemática da repercussão geral, nos termos do disposto no art. 988, § 5º, inc. II, do CPC.  In casu, apontou-se, na exordial, além do RE nº 958.252-RG/MG, também o descumprimento de decisão proferida em ação de controle concentrado de constitucionalidade (ADPF nº 324/DF), sendo certo, ainda, que o referido tema de repercussão geral foi julgado conjuntamente com a ação de controle concentrado por versarem sobre a mesma questão jurídica. Nesse sentido (grifos acrescentados):

“Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. 4. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização do trabalho. 5. Desnecessidade de esgotamento das instâncias ordinárias. Decisão-paradigma proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADPF 324). 6. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 7. Embargos de declaração rejeitados.”
(Rcl nº 66.038-AgR-ED/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 07/10/2024, p. 11/10/2024).

    17. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que na decisão reclamada teriam sido inobservadas as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e no RE nº 958.252/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).

    18. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:

 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”

    19. No Tema RG nº 725, esta Suprema Corte reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:

“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”

    20. No caso em tela, observa-se que a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, com base nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos da sentença proferida pela Vara do Trabalho de Caldas Novas (e-doc. 9, p. 17; destaques acrescentados):

“(...) A bem da verdade, a dinâmica laboral desenvolvida pelos consultores de venda transcorreu de forma pessoal, habitual, onerosa e mediante subordinação, atuando o autor primordialmente nas salas de apoio da ré e sob a direção de seus prepostos, os quais controlavam toda a prestação de serviços, sendo remunerados à base de comissão. 
Ademais, não se pode perder de vista que o autor não realizava a captação do cliente, que se dava pelas reclamadas por meio de outros colaboradores, atuando, assim, o reclamante, dentro do processo de venda elaborado por aquelas, de maneira que não a interessava apenas o resultado do trabalho desenvolvido pelo autor, mas a forma como este era executado, o que, de par com a circunstância de tornar ainda mais evidente a existência de subordinação, também desvela a presença do elemento fático-jurídico da pessoalidade, característica essa totalmente inconciliável com o tipo de vinculação jurídica sustentada pela parte ré. 
Desta forma, é de fácil percepção a fraude engendrada pelas reclamadas, para as quais não lhes interessava tão somente o resultado da atividade do autor, como seria próprio de uma relação autônoma. Ao contrário, desde o início os consultores transferem às reclamadas o poder de direção sobre suas atividades, inserindo-se nos fins e objetivos do empreendimento, sendo compelidos a constituir uma pessoa jurídica. 
Por não terem as reclamadas se desincumbido do ônus processual de comprovar que a relação jurídica de trabalho mantida com o autor não se revestira de cunho empregatício, evidenciando o conjunto probatório justamente o oposto, reconheço o vínculo empregatício estabelecido entre as partes, nos moldes dos arts. 2° e 3° da CLT, admitindo que o reclamante foi contratado em 11/11/2017, prestando serviços para o grupo econômico na função de consultor de vendas, percebendo comissões sobre vendas de cotas imobiliárias, que resultaram na média de R$2.397,49/mês [R$95.899,68 (transferências bancárias – vide ID 6517fca) / 40 (quarenta) meses do pacto laboral], operando-se a rescisão contratual sem justa causa em 01/03/2021.”

    21. O Tribunal Regional do Trabalho manteve a sentença de piso, no tocante ao reconhecimento do vínculo empregatício, destacando a imposição da inversão do ônus da prova (e-doc. 13, p. 13-19; grifos nossos):

“(...) VÍNCULO EMPREGATÍCIO
(...)
Na espécie, tendo em vista que a MM. Juíza de origem apreciou a questão de forma acurada e detalhada, e em atenção aos princípios da celeridade e da economia processual, evitando-se repetições desnecessárias, reporto-me aos fundamentos lançados na r. sentença, adotando-os como razões de decidir (...)
(...)
Assim, confirmo a r. sentença que declarou o vínculo empregatício estabelecido entre as partes, nos moldes dos arts. 2° e 3° da CLT, admitindo que o Reclamante foi contratado em 11/11 /20176, tendo sido dispensado sem justa causa em 1º/03/2021. 
Nesse sentido, os julgamentos proferidos nos autos de ROT-0010698- 12.2021.5.18.0161, julgado em 29/11/2022 e ROT-0010924-51.2020.5.18.0161, julgado em 08/02/2022, ambos da minha relatoria, ROT-0010921-96.2020.5.18.0161 (Relator Desembargador Mário Sérgio Bottazzo, publicado no DEJT de 30/11/2021), ROT-0011185-16.2020.5.18.0161 (Relator Desembargador Gentil Pio de Oliveira, publicado no DEJT de 22/11/2021), ROT-0011072- 96.2019.5.18.0161 (Relatora Desembargadora Silene Aparecida Coelho, publicado no DEJT de 20/10 /2020) e ROT-0010801-87.2019.5.18.0161, de minha Relatoria (publicado no DEJT de 17/07/2020), ao tratar de matéria semelhante, e nos quais a 1ª Reclamada também figura no polo passivo da demanda. 
Nego provimento.”

    22. Percebe-se, assim, que, a despeito da existência do termo de parceria para atividade de corretagem (autônoma e sem exclusividade) firmado entre a reclamante e a parte beneficiária, o Juízo reclamado manteve o entendimento pela existência de vínculo de emprego entre as partes, de forma a ensejar o pagamento de todas as verbas trabalhistas dele decorrentes. 

    23. Diante desse cenário, nota-se, que, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, muito embora a relação entre elas tenha se dado mediante contrato de natureza civil, por intermédio de pessoa jurídica de titularidade da beneficiária, o Tribunal reclamado se distanciou do conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns.

    24. Entendo, portanto, que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto estabelecido entre a reclamante e o beneficiário. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz. 

    25. Registro que, na esteira do que decidido nos julgados apontados como paradigma, há precedentes desta Suprema Corte, em sede reclamatória, reconhecendo a validade constitucional de outras formas de divisão do trabalho, inclusive a contratação de corretores imobiliários autônomos, conforme ilustra o seguinte julgado: 

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO.
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista.
2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”

(Rcl nº 59.841-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. p/ o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 03/07/2023, p. 03/08/2023).

    26. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões: Rcl nº 62.851/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10/10/2023, p. 13/10/2023; Rcl  nº 56.098/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, j. 13/06/2023, p. 14/06/2023; Rcl nº 63.015/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 1º/11/2023, p. 06/11/2023; Rcl nº 62.349/RS, de minha relatoria, j. 04/10/2023; p. 05/10/2023; e Rcl nº 61.514/RS, Rel. Min. Nunes Marques, j. 12/09/2023, p. 20/09/2023.

    27. Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos, haja vista a concordância da parte beneficiária com os termos da contratação firmada:

“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa.” (grifos nossos).

    28. Finalmente, reitero que o entendimento desta Suprema Corte a respeito da aplicação dos precedentes fixados na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252-RG/MG, Tema RG nº 725, encontra-se consolidado, até mesmo por conta da multiplicidade de processos envolvendo a matéria. Assim, revela-se inadmissível o incidente de assunção de competência, razão pela qual indefiro o pedido formulado pela parte beneficiária.

    29. Para ilustrar o entendimento consolidado no âmbito desta Suprema Corte, cito recentes precedentes de ambas as Turmas:

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 2. A conclusão adotada pelo acórdão reclamado, ao considerar ilegítima a pejotização dos serviços prestados para a reclamante, afirmando-se a existência de relação de emprego e a celebração de prestação de serviços com o intuito de afastar a aplicação da legislação trabalhista, acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 64.163-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/03/2024, p. 06/03/2024).

“Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Alegada nulidade por falta de citação do beneficiário. Não ocorrência. Ausência de prejuízo. Precedentes. 4. Terceirização. “Pejotização”. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 5. Reclamação julgada procedente. 6. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 7. Embargos de declaração rejeitados.”
(Rcl nº 60.525-AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2024, p. 28/02/2024).

    30. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar as decisões reclamadas, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outras sejam proferidas em observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. 

Comunique-se. 

Publique-se.

Brasília, 21 de março de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator